Tribunal: TCU
Processo: 041.062/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa operadora de leilão visando à venda, em nível nacional, de bens móveis recebidos em garantia de operações cedidas à Ativos S.A. e retomados em decorrência de inadimplência e outros bens móveis recebidos a qualquer título.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 9/2018 da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros - Ativos S/A, que tinha por objeto a contratação de empresa operadora de leilão visando à venda, em âmbito nacional, de bens móveis recebidos em garantia de operações cedidas à empresa e retornados em decorrência de inadimplência, além de outros bens móveis recebidos a qualquer título. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro, no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os artigos 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. indeferir o pedido do representante de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; 9.4. dar ciência à ATIVOS S/A - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros e ao representante sobre a presente deliberação, informando-lhes que o seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, arquivar os presentes autos.